Tribunal: TJMT
Processo: 0006192-16.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006192-16.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), GABRIEL WITECK MARCHIORO - CPF: 029.267.661-14 (APELADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), FERNANDO LUIS MARCHIORO - CPF: 851.306.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO - CPF: 006.692.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação nº
0006192-16.2018.8.11.0040

– Sorriso

Apelante:
Nantes Comercio de Produtos Agrícolas Ltda.

Apelado:
Gabriel Witeck Marchioro

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da fraude à execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº
0006192-16.2018.8.11.0040

– Sorriso

Apelante:
Nantes Comercio de Produtos Agrícolas Ltda.

Apelado:
Gabriel Witeck Marchioro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação interposto por Nantes Comercio de Produtos Agrícolas Ltda.
visando reformar a
r. sentença proferida
pela
MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos embargos de terceiros movida por Gabriel Witeck Marchioro, julgou procedente o pedido, reconhecendo a propriedade do imóvel objeto da matrícula nº. 30.105 do CRI de Sorriso, determinou ainda o cancelamento da penhora. Condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatício fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante assevera a inexistência dos fatos constitutivos do direito do apelado, sob o argumento de comprovação da má-fé do adquirente, devendo ser reconhecida a fraude à execução.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 141036889), pugnando pela manutenção incólume do
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação nº
0006192-16.2018.8.11.0040

– Sorriso

Apelante:
Nantes Comercio de Produtos Agrícolas Ltda.

Apelado:
Gabriel Witeck Marchioro

V O T O

Extrai-se dos autos que Gabriel Witeck Marchioro opôs os embargos de terceiro contra a Nantes Comercio de Produtos Agrícolas, no incidente à execução de título extrajudicial nº. 0000827-93.2009.8.11.0040.

Narrou que o imóvel matriculado sob nº. 30.105 do CRI do Município de Sorriso foi adquirido através do contrato particular de compra e venda em 20.092011, juntamente com outro imóvel matriculado sob nº. 30.104.

Justificou que em 09.04.2013 retificaram algumas cláusulas do contrato mencionado acima, porem ao invés de celebrarem um termo aditivo, optaram por alterar o contrato firmado, modificando basicamente as cláusulas sexta e nona e ratificando os demais termos.

Salientou que em 11.08.2014, fora lavrada escritura pública de compra e venda, não obstante a compra e venda ter ocorrido em 2011 e registrada em 31.08.2015. Defende a legalidade do negócio e requer a desconstituição da penhora efetivada.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente os pedidos, por entender que não foi demonstrado que a alienação do imóvel penhorado nos autos da execução se deu em fraude à execução, reconhecendo a propriedade do imóvel pertencente ao embargante e, por consequência, determinou o cancelamento da penhora (id. 141036877). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 141036883).

Contra essa decisão, a Nantes Comercio de Produtos Agrícolas Ltda. recorre.

Pois bem. A apelante pleiteia o reconhecimento da fraude à execução, alegando que o apelado agiu de má-fé em prejuízo da recorrente.

É sabido que para o reconhecimento da fraude à execução, o art. 792 inciso IV, do CPC, estabelece apenas dois requisitos objetivos: a prévia propositura de demanda contra o devedor e que em razão da alienação do bem, retire a garantia do credor, tornando-se insolvente.

Entretanto, em que pese o texto normativo não trate expressamente, a doutrina esclarece que não se deve ignorar a boa-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido ensina Fredie Didier Jr.,
in litteris
:

“
A exigência de demonstração da ciência pelo terceiro da litispendência é corolário da aplicação do princípio da boa-fé.
”
(Curso de direito processual civil, Vol.5, 4ª Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2012)

Assim, não obstante o silêncio legislativo, a configuração da fraude à execução pressupõe a
scientia fraudis
pelo adquirente do bem alienado. Nesse sentido o STJ editou a Súmula nº 375, que consolida o posicionamento predominante na jurisprudência,
in verbis
:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Conforme se extrai do verbete, o conhecimento da fraude é presumido quando se tratar de alienação de bem imóvel penhorado, em cuja matrícula tenha sido feita a averbação da constrição judicial. Entretanto, não sendo realizado o registro, caberá a exequente a comprovação da má-fé, ou seja, que o adquirente tinha ciência da pendência de processo que possa conduzir o executado à insolvência.

Dessa forma, verifica-se que o temo de penhora do imóvel foi realizado em 21.09.2016, contudo, o contrato de compromisso de compra e venda do bem foi pactuado em 2011, a escritura pública foi lavrada em 11.08.2014 e registrada em 31.08.2015 (id. 141036852), não constando nessa época nenhum impedimento, como bem salientou a douta magistrada:

Ressai do processo em epígrafe que, conforme cópias dos contratos de compra venda que instruem a inicial, em 20/09/2011 o embargante adquiriu dois imóveis rurais (matrículas 30.105 e 30.104) dos executados.

Válido notar que, em 09/04/2013, ao invés de firmarem um aditivo, firmaram um novo contrato mencionado de compra e venda alterando basicamente as cláusulas sexta e nona.

Embora os imóveis tenham sido adquiridos em 2011, a escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel matriculado sob nº 30.105 somente foi lavrada em 11/08/2014, às folha 0001, Livro 0243 do no 2° Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT (id 38106497, p. 47/48) e registrada em 31/08/2015 (Id. 38106497, p. 59).

Ocorre que, em 21/09/2016, foi consolidada penhora sobre o imóvel de matrícula nº 30.105, constrição esta que não foi devidamente averbada.

Deflui-se dos documentos que instruem as peças processuais em exame que a ação execução foi ajuizada em 09/03/2009 e a citação do devedor ocorreu em 15/07/2009. Todavia, em 18/09/2009 compuseram-se amigavelmente, o que foi homologado por sentença em 05/10/2009.

Do acordo firmado nos autos da execução, datado de 19/03/2009, é possível verificar que o vencimento da última obrigação assumida pelos executados ocorreu em 15/07/2011. Também vislumbra-se que, os executados ofereceram em penhor, em primeiro grau de preferência, a safra 2010/2011 do imóvel objeto da matrícula nº 30.105 do CRI de Sorriso e não o imóvel em si, que somente foi penhorado após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Contudo, em 19/03/2012 a embargada/exequente compareceu aos autos do processo de execução para informar o descumprimento do acordo, o que resultou na intimação do executado para entregar as 936 sacas de soja e mais 8.591 sacas de milho que havia se obrigado.

Diante da inércia dos executados em entregar os grãos pendentes, em 13/11/2013, a exequente requereu a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. E, após deferida a conversão, mais precisamente em 13/11/2013, postulou a penhora do imóvel objeto da matrícula nº 30.105 do CRI de Sorriso, pedido este deferido, tendo o termo sido lavrado em 21/09/2016 e, posteriormente, intimado o adquirente, ora embargante, conforme determinação datada de 21/05/2017.

Com base na ordem cronológica dos fatos acima discriminados, é possível concluir o bem objeto dos presentes embargos de terceiro (matrícula 30.105 do CRI de Sorriso) foi alienado ao embargante no curso do processo de execução (contratos 2011, escritura 11/08/2014 e registro da escritura em 31/08/2015), todavia, a lavratura do termo de penhora ocorreu em 21/09/2016, quando a escritura já havia sido regularmente registrada.”
(id. 141036877)

A segunda hipótese a ser analisada para o reconhecimento da fraude à execução é a prova de má-fé do terceiro adquirente, competindo ao credor o ônus da prova, conforme o teor da súmula 375 do STJ.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o apelado Gabriel Marchioro é primo do executado Fernando Marchioro, que agiu dolosamente para prejudicar terceiros, e que nas matriculas registradas em nome do apelado, antes mesmo delas constarem em seu nome, já serviram para garantir suas dívidas. Pleiteando que em razão do parentesco há presunção de ter conhecimento da situação financeira, bem como da fraude contra credores pretendida por este.

Salienta a inexistência de indicio de prova de qualquer pagamento por parte do apelado, e que nas informações obtidas pela SEFAZ/MT e na Delegacia da Receita Federal, para aferir a capacidade econômica e financeira, demonstra que o recolhimento de quantidade de grãos de soja e milho são inferiores ao valor estipulado para pagamento do contrato e no período entre 2015 a 2019 sequer ocorreu a comercialização dos produtos.

Analisando os documentos juntados pela recorrente, não se vislumbra elementos com força probatória para respaldar a ocorrência de má-fé, não desincumbindo a apelante o ônus que lhe cabia, já que durante o trâmite da ação executiva a apelante firmou acordo com o executado, tendo como garantia o penhor da safra, tendo ocorrido a penhora do imóvel após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Andou bem a douta magistrada ao considerar a inexistência de comprovação de fraude à execução, vejamos:

“Nessa seara, exsurge do conjunto probatório coligido a inexistência de prova contundente sobre eventual má-fé por parte do embargante, mesmo porque, ao tempo em que firmado o acordo na execução, o que se deu em penhor foi a safra, sendo que, somente foi requerida e deferida a penhora sobre o bem imóvel após a conversão da execução de obrigação de fazer em execução por quantia certa. Ratificando a prova documental juntada aos autos, quando da realização da audiência de instrução, as testemunhas inquiridas – Andiego Zonta e Gustavo Iran Carvalho -, foram unânimes em afirmar que o embargante exerce a posse sobre o bem desde a sua aquisição. Por seu turno, a testemunha Lidiane Maria Gina de Toni, funcionária da embargada, corroborou que o executado era devedor da embargante/exequente, entretanto, nada sobre informar sobre eventual má-fé do embargante quando da aquisição do imóvel penhorado nos autos principais (id. 40020110, pág. 1).

Em suas razões finais, a embargada afirma que, com a formalização do acordo nos autos principais, o executado tinha plena ciência de que era sua responsabilidade preservar o imóvel ofertado em garantia do débito, o que já é suficiente para demonstrar a fraude. Ocorre que, equivoca-se a embargada, já que, conforme dito anteriormente, os devedores ofereceram em penhor, em primeiro grau de preferência, a safra 2010/2011 do imóvel objeto da matrícula nº 30.105 do CRI de Sorriso e não o imóvel em si, que somente foi penhorado após a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Diz também a embargada que as informações prestadas pela SEFAZ/MT e Delegacia da Receita Federal demonstram que o embargante não detinha capacidade financeira e econômica para aquisição do imóvel, o que evidencia que o contrato de compra e venda firmado com o executado revela-se uma fraude com nítida intenção de causar dano à terceiro. De fato, se partimos das informações oficiais apresentadas, o embargante não disporia de condições econômicas para aquisição da área em questão. Contudo, infelizmente, sabe-se que no Brasil e, obviamente neste Município onde são praticados negociações vultosas, na sua maioria relacionadas ao agronegócio, os registros oficiais não correspondem as movimentações financeiras reais, situação esta que deve ser aferida pelo órgão competente, mas não tem o condão de, aos menos nestes autos, subsidiar a tese relativa a simulação contratual. Nessa esteira, mesmo diante das dúvidas apresentada pela embargada sobre a negociação havida entre o embargante e o executado, pelas razões acima, inexiste nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a má-fé do adquirente do imóvel para efeito de declarar ineficaz a alienação em face da credora/embargada.”
(id. 141036877)

Outro não é o entendimento já sedimentado na jurisprudência,
vebis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp n. 956.943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 20.08.2014 - negritei)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022